Tribunal: TJSP
Processo: 0004935-21.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em execução. Possibilidade de determinação de realização de exame criminológico realizado para aferir a possibilidade de progressão de regime prisional. Ausência, contudo, de fundamentação idônea para tanto. Recurso provido.